Tribunal: CARF
Processo: 10980.722589/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722589/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ANAIR MOTA DOS SANTOS PEREIRA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIRF. TRIBUTAÇÃO.
Os valores informados em DIRF a título de rendimentos de aluguéis, deduzidas
as comissões pagas, caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos
recebidos passíveis de tributação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a glosa do imposto retido
na fonte efetuada no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria referente ao erro na
identificação do sujeito passivo, e, na parte conhecida, negar- lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722589/2009-12
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722589/2009-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 28/32, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, que exige R$ 10.752,22 de imposto
suplementar, R$ 8.064,17 de multa de ofício de 75%, R$ 80.737,46 de IRPF (cód.
0211), R$ 16.147,49 de multa de mora de 20%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 29/30, foram
constatadas omissões de rendimentos, no valor de R$ 39.099,00, relativos às empresas
HVI- Ind de Sist Hidráulicos Ltda (R$ 588,00), Acokraft Com de Aços (R$ 111,00) e
Rodasul Log e Transp (R$ 38.400,00), e compensação indevida de IRRF, no valor de
R$ 80.737,46, referentes às empresas Pallet do Brasil (R$ 31.168,50), Rodasul (R$
800,46) e Embrafort (R$ 48.768,50).
Cientificada em 04/05/2009 (fl. 33), a inventariante (fls. 15/17), apresentou em
26/05/2009, a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/17, onde
alega:Tendo recebido Notificação de Lançamento de n. 2007/609410178723069 no
corrente mês, venho a presença de V.As., justificae e impugnar a mesma, conforme
documentos em anexos.-
Solicitou-se a diligência de fl. 49, atendida pela juntada dos documentos de fls. 51/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos declarados em DIRF/DIMOB
pela fonte pagadora não correspondem aos valores de aluguéis efetivamente recebidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Os questionamentos acerca da “preliminar de nulidade – erro de identificação do
sujeito passivo” estão preclusos, porquanto tal infração não foi enfrentada na Impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722589/2009-12

Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Relativamente à omissão de rendimentos recebidos da Rodasul Log e Transp (R$
38.400,00) e a compensação indevida de IRRF (R$ 800,46), a interessada não
apresenta comprovante de rendimentos fornecido em seu nome pela fonte
pagadora e a DIRF apresentada à fl. 48, informa rendimentos tributáveis de R$
205.200,00 e IRRF de R$ 39.913,50. Note-se que a cópia da Dimob, à fl. 11, por se
tratar de declaração fornecida pela administradora do imóvel, não se sobrepõe às
informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF, tampouco se trata de
documento hábil à comprovação de retenção de imposto para fins de compensação
na declaração de ajuste anual.
Saliente-se que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à Administração
Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de
rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste
por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade e se
responsabilizarem pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Uma vez detectada a omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF,
decorrente de informações prestadas pela fonte pagadora através da DIRF, pode-se
afirmar que foi invertido o ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao
sujeito passivo comprovar a ocorrência de erro na informação prestada pela fonte
pagadora.
Nesse contexto, cabia à inventariante solicitar a retificação dos valores que entende
serem incorretos junto à fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, embora não contestado, consoante cópia da DIMOB e extrato às fls. 11 e
50, verifica-se o pagamento de R$ 5.004,00 de comissão paga à administradora do
imóvel, a qual é dedutível do rendimento bruto recebido, devendo-se, em conseqüência,
reduzir a omissão autuada para R$ 33.396,00 (R$ 38.400,00 – R$ 5.004,00), e manter a
compensação indevida de IRRF de R$ 800,46, relativos à empresa Rodasul Logística e
Transportes S/A.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722589/2009-12

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria referente ao erro de identificação do sujeito passivo, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 137
DF CARF MF
Original